Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745443-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MELLO CORDEIRO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARCELO MELLO CORDEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as informações da petição de ID 67762536, especialmente em relação ao possível reconhecimento do pedido. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 10:22:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador